Tribunal: CARF
Processo: 13864.720268/2014-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720268/2014-57
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3201-011.246 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrentes
PROLIND ALUMINIO LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CLASSIFICAÇÃO FISCAL CORRETA COM BASE EM LAUDO
TÉCNICO. PROVIMENTO.
Perfis de alumínio comprovados, por laudo técnico, que não trata de unidade
(peça) pronta e acabada destinada, exclusiva ou principalmente, a um outro
bem ou aplicação/finalidade que possa ser identificada no estado em que se
apresenta, enquadra-se no capítulo 76 da TIPI nas posições 7604.2100 e
7604.2920, sendo incabível a sua reclassificação para da posição 8302 em
razão da ausência de comprovação quanto a potencial destinação/utilização
futura do produto fabricado.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE IMPOSTO PELA PORTARIA MF N° 2 de
17 de janeiro de 2023. SÚMULA N° 103 DO CARF. APLICABILIDADE
A Portaria MF n° 02, de 17 de janeiro de 2023, dispõe que a decisão de
primeira instância administrativa se encontra sujeita à confirmação pelo CARF
quando exonerar o contribuinte do pagamento de valor superior a R$
15.000.000,00 (Quinze Milhões de Reais). Tal limite de alçada deve ser
analisado na data do julgamento em segunda instância administrativa, nos
termos da Súmula CARF n° 103. Recurso de Ofício não conhecido. Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, em razão de exoneração em valor inferior ao limite fixado pelo Ministro
da Fazenda, e, em relação ao Recurso Voluntário, por maioria de votos, em lhe dar provimento,
vencido o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que lhe negava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720268/2014-57
Fl. 20109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.246 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720268/2014-57

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de
Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
O presente processo encontra-se em fase de retorno de diligência solicitado pelo
Conselheiro Paulo Roberto Duarte de Miranda, por decisão unânime do colegiado (em outra
formação), em sessão realizada em 26 de setembro de 2018. Assim, utilizo-me do relatório
produzido à época:
Trata o presente processo de auto de infração de exigência de crédito tributário relativo
ao IPI, acrescido de multas de ofício, qualificada em relação à infração relacionada à
classificação fiscal, e juros de mora.
Os autos encontram-se instruídos com o Termo de Verificação Fiscal (fls.
10.422/10.516), Auto de Infração e sua Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
(fls. 10.714/10.719) e Planilhas.
Visando economia processual e celeridade para o deslinde do litígio e considerando que
expressamente a contribuinte renunciou em sede de recurso voluntário a contestação em
relação à parte da exigência do crédito tributário, o presente relatório ficará restrito
exclusivamente às matérias versadas na infração 003, que trata da reclassificação fiscal
dos produtos industrializados no estabelecimento da Prolind Industrial Ltda PROLIND.
Para bem relatar os fatos relacionados à infração 003, com a demonstração dos valores
exigidos no arquivo paginável intitulado "Planilha III Erro de Classificação ai" (fl.
10.552), transcreve-se os excertos da decisão proferida pela autoridade a quo no que for
concernente à referida infração (autuação, impugnação e decisão), complementando
com as informações expostas neste voto:
(...)
"0003 PRODUTO SAÍDO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OU
EQUIPARADO A INDUSTRIAL COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL
SAÍDA DE PRODUTOS SEM LANÇAMENTO DO IPI INOBSERVÂNCIA
DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL E/OU ALÍQUOTA
DO IPI Falta de lançamento de imposto por ter o estabelecimento industrial
promovido a saída de produto(s) tributado(s), com falta, insuficiência de
lançamento de imposto, por erro de classificação fiscal e/ou erro de alíquota do
IPI, conforme descrito no TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL, e planilhas a
ele anexas, notadamente a PLANILHA III INOBSERVÂNCIA DE
CLASSIFICAÇÃO FISCAL E/OU ALÍQUOTA, que são parte integrante e
indissociável do presente auto de infração.
(...)
Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e
31/12/2012:
Art. 24, inciso II, do Decreto no 7.212/10 (RIPI/10);
Art. 24, inciso III, do Decreto no 7.212/10 (RIPI/10);
Fl. 20110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.246 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720268/2014-57

Arts. 15, 16, 17, 35, inciso II, 181, 182, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "c",
186, §§ 2o e 3o, 189, 259,260, inciso IV, 262, inciso III, do Decreto no 7.212/10
(RIPI/10); arts. 413, inciso IV, alínea "b", 561, inciso I, 562, inciso II do § 6o do
art. 569 todos do Decreto no 7.212/10 (RIPI/2010),"
Para a multa de ofício aplicada, o enquadramento legal consta das
fls.10728/10729 e 10731/10732. Para os juros de mora incidentes, consta da fl.
10732.
No Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 10422/10516 são mencionados os
fundamentos, procedimentos, critérios e conclusões que ensejaram a autuação.
A Fiscalização explicitou no TVF (fls. 10.476) a metodologia de análise de
identificação e classificação dos produtos industrializados pela PROLIND, tendo
por referência os documentos técnicos coligidos, mais notadamente os "Desenhos
Técnicos". Utilizou-se ainda de inúmeras Soluções de Consulta editadas pela Receita
Federal com a classificação de produtos que se assemelham aos ora analisados. Em
síntese expôs:
Efetuamos a reclassificação dos produtos/mercadorias tomando por base os
documentos fidedígnos disponíveis, notadamente os Desenhos Técnicos dos
produtos, o Catálogo de Produtos fornecido pela própria fiscalizada em seu site
oficial, www.prolind.com.br, Catálogos de Clientes, fotos e documentos colhidos
em diligências à fábrica.
A relação do IPI APURADO, das Notas Fiscais, produtos, NCM corrigida,
alíquota e IPI calculado, dentre outros elementos, encontra-se individualmente
identificado na PLANILHA III – INOBSERVÂNCIA DE CLASSIFICAÇÃO
FISCAL E/OU ALÍQUOTA, anexa, que é parte integrante e indissociável do
presente auto de infração.
Os conteúdos das colunas “Catálogo”, “Cliente (Desenho)”, “Título
(Desenho)”, e “Aplicação (Desenho)” constituem elementos indicativos
subsidiários de caráter fundamental para a correta classificação, porém
prevalecem as provas documentais, notadamente os Desenhos Técnicos (...)
A seguir, prosseguiu a análise e reclassificação dos produtos enquadrados pela
contribuinte como obras de alumínio das posições do Capítulo 76, demonstrando
que conforme identificação (documentos técnicos) e aplicação das "Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado", e demais Regras editadas no âmbito deste
mesmo Sistema, das Notas de Seção, Capítulo e Posição da TIPI, caracterizam-se
como artigos de alumínio com uso exclusivo e/ou principalmente destinados aos
materiais dos Capítulos 83, 84 e 87 da TIPI.
A qualificação da multa na exigência do IPI em decorrência da reclassificação fiscal foi
aplicada nos seguintes termos e sob os fundamentos assim explicitados pela
Fiscalização:
Constatamos que o contribuinte vendeu os produtos relacionados na PLANILHA
III – INOBSERVÂNCIA DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL E/OU ALÍQUOTA,
descrevendo incorretamente os produtos/mercadorias como sendo “Perfis de
Alumínio”, e deliberadamente e incorretamente classificado-os nas posições
NCM 7604.2100 e 7604.2920, com 0% de IPI.
A alínea “b” do inciso IV do art. 413 do RIPI/2010 determina que o campo
“Dados do Produto” da nota fiscal dos modelos 1 ou 1a contenha “a descrição
dos produtos, compreendendo: nome, marca, tipo, modelo, série, espécie,
qualidade e demais elementos que permitam sua perfeita identificação”.
Fl. 20111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.246 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720268/2014-57

(...)
Confrontando as informações dos campos “Descrição do Produto/Serviço”
constantes das Notas Fiscais, vide colunas “Descrição da Mercadoria/Serviço”
e “Descrição complementar” na PLANILHA III, anexa, com os Desenhos
Técnicos dos mesmos produtos/mercadorias, constatamos que o contribuinte
deliberadamente, de forma usual e constante, inseriu elementos inexatos nas
Notas Fiscais de Venda (NF), alterando a correta denominação das mercadorias
e classificando incorretamente os produtos e mercadorias e resultando em
tributação de IPI à alíquota 0 (zero) %, alíquota esta que garantiria à
fiscalizada o direito à manutenção do crédito dos insumos aplicados na
produção. Tais fatos caracterizaram, em tese, a prática de simulação, fraude e
sonegação.
Diante dos fatos, QUALIFICAMOS A MULTA, 150%, com fundamento nos
artigos especificados no corpo do auto de infração, em especial nos artigos 413,
inciso IV, alínea "b", 561, inciso I, 562, inciso II do §6o do art. 569 todos do
Decreto no 7.212/10 (RIPI/2010).
Portanto, os fatos descritos configuraram, em tese, a prática de fraude e
sonegação (incisos II e V do art. 1o da Lei 8.137/1990), pois que o fiscalizado
deixou de saldar, no devido tempo e na forma legalmente prescrita, a obrigação
tributária já surgida, venda de produto industrializado.
Praticou, em tese, simulação, pela tentativa de disfarçar e esconder fatos,
fazendo as vendas parecerem diferentes do que realmente são, que se
concretizou na evasão ao tributo mediante o uso de processos legais na
aparência, emissão de Notas Fiscais, mas ilícitos em sua substância, praticada
no curso de todos os meses fiscalizados, de forma constante pela emissão de
Notas Fiscais de Venda de produtos sujeitos à alíquotas positivas de IPI,
simuladas em vendas de Perfis (cuja tributação é zero %), apoiada por toda uma
escrituração no Livro de Controle de Produção e do Estoque e do Livro de
Inventário, que denominavam incorretamente os produtos e mercadorias
vendidos. Simulando, portanto, vender perfis quando em realidade vendia outros
produtos.
REstou evidenciada, em tese, de evasão de modo intencional, com
características de fraude e sonegação, pois que a fiscalizada deixou de saldar,
no devido tempo e na forma legalmente prescrita, a obrigação tributária já
surgida, venda de produto industrializado, mediante as condutas prescritas na
lei, conforme abaixo transcrita. (incisos II e V do art. 1o da Lei 8.137/1990).
(...)
Continuando o relato da decisão recorrida:
Cientificada do lançamento de ofício em 01/12/2014 por meio de procurador
(fls. 10738/10740), a Autuada, também por meio de procuradores (fls.
10805/10808), apresentou em 19/12/2014 (conforme os Termos de Solicitação
de Juntada de fls. 10742 e 11005) a Impugnação de fls. 10743/10804.
(...)
A Impugnante, por sua vez, refutou a referida autuação por meio dos
argumentos de fls. 10755/10782, instruídos pelos anexos 3, 4 e 6 da Impugnação
(fls. 10821/11003 e 19352/19356.
Na sequência, a Impugnante defendeu que todos isto é, de modo generalizado os
produtos de sua industrialização considerados na autuação 003 tratavam-se de
Fl. 20112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.246 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720268/2014-57

perfis de alumínio por ela fabricados pelo processo de extrusão de tarugos de
alumínio (matéria prima), estando, pois, todos esses seus produtos classificados
no Capítulo 76 da TIPI, nas posições 7604.2100 e 7604.2920 (ambas com
alíquota zero do IPI).
Além disso, asseverou a Impugnante, também de modo generalizado, que as
reclassificações promovidas ex offício na autuação 003 tomaram por base não o
perfil de alumínio propriamente dito, obtido do seu processo industrial de
extrusão de tarugo de alumínio, mas sim o outro produto obtido na etapa
posterior de industrialização a que se submetia cada tipo de perfil, etapa esta
realizada por outro contribuinte industrial, adquirente do perfil por ela
fabricado.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG por
intermédio da 3a Turma, no Acórdão no 0962.104, sessão de 21/02/2017, julgou
procedente em parte a impugnação da PROLIND para:
a) EXONERAR do crédito tributário o valor de IPI correspondente a R$1.812.842,36,
conforme indicado nos quadros demonstrativos I a III e VII elaborados ao final deste
acórdão;
b) AFASTAR a qualificação da multa de ofício, REDUZINDO o percentual de
150% para 75%, o que implica, conforme detalhado nos quadros demonstrativos IV a
VII elaborados ao final deste acórdão:
exonerar no valor de R$3.003.058,50 a multa de ofício proporcional ao IPI exigido.
c) MANTER o crédito tributário remanescente, composto, além dos juros de mora
calculados na data do pagamento, pelas rubricas abaixo, conforme detalhado no quadro
demonstrativo VII elaborado ao final deste acórdão:
R$ 567.264,69 de IPI;
R$ 425.448,52 de multa de ofício proporcional ao IPI exigido e mantido;
R$ 848.607,60 de multa de ofício proporcional ao IPI não lançado com cobertura de
crédito.

A decisão foi assim ementada, na parte que interessa à solução da lide:
(...)
Fl. 20113
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.246 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720268/2014-57

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CLASSIFICAÇÃO FISCAL
Em litígio travado sobre a correta classificação fiscal de produtos, a solução
passa necessariamente pela aplicação das Regras Gerais de Interpretação do
Sistema Harmonizado (RGISH), sendo que, com fulcro na RGI1, hierarquicamente superior, a classificação pode ser suficientemente
determinada apenas pelas Notas de Seção ou de Capítulo em conjunto com os
Textos das Posições, além dos subsídios das Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias (NESH).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
1CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Inexiste vulneração do direito de defesa e a consequente nulidade da autuação
se a documentação explicativa, elaborada pela Autoridade Fiscal autuante e por
ela carreada aos autos, notadamente planilha de cálculo minuciosa,
devidamente lastreada por fundamentação pertinente, tiver sido especificamente
mencionada pela impugnante e der azo à perfeita identificação da autuação a
que se refere.
2AUTUAÇÃO MANTIDA NOS PONTOS NÃO IMPUGNADOS.
A autuação resta mantida, pela ausência instauração de contencioso, nos pontos
não especificamente litigados pela Impugnante.
3DILIGÊNCIA PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência que, sob a livre convicção fundamentada do
Julgador, revele-se prescindível ao deslinde do litígio.
(...)
Cientificado o contribuinte apresentou recurso voluntário manifestando seu
inconformismo, apenas em relação à infração 003 e negativa de realização de diligência,
aduzindo os mesmos argumentos de sua impugnação com fins a combater a autuação e a
decisão recorrida.
Ao ser apreciado pelo CARF, entendeu a Turma, por unanimidade, abrir
diligência (quesitos reproduzidos no voto). Com o cumprimento da diligência nas e-fls. 19904 a
19952 que engloba laudo do Instituto Nacional de Tecnologia e Informação Fiscal, os autos
retornaram para julgamento, sendo sorteado para minha relatoria, visto que o conselheiro Relator
original não faz mais parte dessa Turma. Assim, passamos ao julgamento.
É o relatório.

Fl. 20114
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.246 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720268/2014-57

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado às fls. 19527 a 19563 é tempestivo e dele tomo
conhecimento. Não foram arguidas preliminares.
Conforme já relatado, o Recursos Voluntários já foi apreciado pelo CARF,
momento em que a Turma deliberou pela abertura de diligência com vistas a melhor análise dos
produtos industrializados pelo recorrente. Importa observar que a recorrente alega industrializar
perfil de alumínio propriamente dito, obtido do seu processo industrial de extrusão de tarugo de
alumínio e para melhor didática do voto trago os seguintes conceitos:
Os TARUGOS DE ALUMÍNIO são hastes de alumínio em formato de cilindro,
suas dimensões de comprimento e diâmetro são padronizadas, porém podem ser
personalizadas caso seja necessário.
Os PERFIS EXTRUDADOS, assim como barras e vergalhões de alumínio, são
resultantes da extrusão dos Tarugos de Alumínio, após ser inserido numa máquina
extrusora, o tarugo de alumínio recebe pressão e temperatura em alto grau, o que o
obriga a passar por orifícios e receber um novo formato, que pode ser quadrado, circular
ou triangular, de acordo com o formato da entrada da extrusora, uma grande variedade
de perfis pode ser obtida a baixo custo. 1
O alumínio extrudado, também conhecido como perfil de alumínio, é o material
obtido através de um processo termomecânico no qual um tarugo de metal é forçado a
fluir através do orifício de uma matriz (ferramenta), sendo reduzido em uma secção
transversal, sob o efeito de altas pressões e temperaturas.
Os perfis de aluminio extrudado podem assumir diversas formas, de acordo com a
ferramenta utilizada no processo de extrusão de alumínio, como círculos, quadrados,
triângulos, retângulos, hexágonos, pentágonos, entre outros. Depois de ser injetado em
alta pressão, o material pode ser cortado, da forma em que o fabricante desejar. 2
Nesse passo, nota-se que Recurso Voluntário deixa de recorrer de forma expressa
dos itens 001, 002, 004, 005, e mantém o recurso apenas no que se refere ao item 003, conforme
abaixo exposto:
Esclarece a Recorrente, desde logo, que, no que diz com os itens 001, 002, 004 e 005 do
Auto de Infração mantidos pelo julgamento, e que dizem com aproximadamente 10%
do total mantido, a Recorrente não procederá a Recurso, já tendo feito a quitação, no
montante de R$ 597.241,00, mediante compensação procedida dentro do prazo recursal,
para fins de gozo do benefício de redução de multa (Anexo 01), conforme quadro
demonstrativo dos valores quitados.

1
https://www.sometais.com.br/tarugos-de-
aluminio.php#:~:text=Os%20Tarugos%20de%20Alum%C3%ADnio%20s%C3%A3o%20hastes%20de%20alum%
C3%ADnio,padronizadas%2C%20por%C3%A9m%20podem%20ser%20personalizadas%20caso%20seja%20neces
s%C3%A1rio.
2
https://hyspex.com.br/voce-sabe-o-que-e-aluminio-extrudado-e-como-ele-e-
usado/#:~:text=O%20alum%C3%ADnio%20extrudado%2C%20tamb%C3%A9m%20conhecido%20como%20perfi
l%20de,sob%20o%20efeito%20de%20altas%20press%C3%B5es%20e%20temperaturas.
Fl. 20115
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.246 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720268/2014-57

Esclarece que referidos itens eram periféricos à autuação, sendo certo que o mote
central tanto da Impugnação, quanto do presente Recurso Voluntário dizem respeito ao
item 3 da autuação, concernente à incorreta desclassificação fiscal promovida pela
Sra. AFRFB, que teve por fundamento adotar premissa equivocada para o
reenquadramento das mercadorias (perfis de alumínio) fabricadas, reitera-se: a
de que o NCM deveria ser aquele do ciclo posterior do processo de
industrialização, isto é, o NCM do produto final (pronto e acabado).
Conforme se verá, em pese o acórdão de origem ter afastado esta premissa para
reformar o auto em parte do item, contraditoriamente, ainda o manteve para em restante
da autuação.
Noutras palavras, fazendo-se valer de critérios aparentemente complementares às
normas gerais de interpretação, acabou por afastar a regra geral, que diz com a
natureza dos produtos para fins identificação da alíquota do IPI, de
modo a desconfigurar a natureza dos perfis de alumínio produzidos pela Recorrente, e
consequentemente, mantendo-se a reclassificação da autuação, distanciando-se, desta
forma, do princípio da verdade material.
Neste sentido, foram mantidos os lançamentos dos seguintes produtos e que constituem
o objeto do presente recurso:
-/ Posição 8302:
-8302.3000 –veículos automotores
-8302.4100 –Construções
-8302.4200 –Móveis
Justificativa: Estabelece premissa ligada à utilização em etapa posterior àquela
em que foi fabricada. Destinados “para” utilização “potencial”. Consulta do ramo
de atividade do adquirente predominante.
-/ Posição 8431 e 8487 :
-ME0003 e ME006
Fl. 20116
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.246 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720268/2014-57

Justificativa: A Ficha Técnica dos produtos constaria a aplicação Elevadores
-/ Posição 8708:
-ME0259 – destinação parte e acessório carrocerias e reboques.
-TR0262 - destinação parte e acessório carrocerias e reboques.
Contudo, conforme se demonstrará, todos estes produtos mantêm sua natureza de perfis
de alumínio, independentemente da destinação que lhe tenha sido dada, ensejando-se,
assim, o presente Recurso Voluntário.
Considerando o Recurso Voluntário, passamos a analisar as razões da DRJ em
manter o lançamento na parte que foi recorrida e para isso faço os seguintes destaques da decisão
a quo:
Sintetizando a lide ora travada, a Autuada, com base nos produtos que foram
relacionados no anexo 4 da Impugnação (fls. 10825/10973) e também no produto de
codificação contábil "ME0233" (que não está relacionado no anexo 4 da Impugnação,
mas foi mencionado no texto impugnativo), refutou especificamente as reclassificações
efetuadas ex offício para as posições 8302.3000 ("Outras Guarnições, ferragens e
artigos semelhantes, para veículos automóveis") e 8302.4100 ("Outras guarnições,
ferragens e artigos semelhantes: / Para construções"); 8302.4200 ("Outras guarnições,
ferragens e artigos semelhantes: / Outros, para móveis") e 8302.4900 ("Outras
guarnições, ferragens e artigos semelhantes: / Outros"), defendendo que elas não
deveriam prevalecer sobre as classificações de perfis originalmente adotadas: posições
7604.2100 ("Barras e perfis, de alumínio - De ligas de alumínio – Perfis ocos") e
7604.2920 ("Barras e perfis, de alumínio - De ligas de alumínio - Outros - Perfis").
Na tabela abaixo estão indicados os produtos relacionados no anexo 4 da Impugnação
que tiveram as reclassificações efetuadas ex offício para as posições 8302.3000,
8302.4100 e 8302.4200 especificamente impugnadas, constando da 3a (terceira) coluna
da tabela a reprodução das explanações gerais sobre tais produtos também apresentados
naquele anexo 4 da Impugnação.

Fl. 20117
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.246 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720268/2014-57

Fl. 20118
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.246 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720268/2014-57

Como se vê, também aqui a contenda versa sobre classificação fiscal de mercadoria,
girando, agora, em torno da posição 7604 versus a posição 8302 para os produtos
relacionados no anexo 4 da Impugnação e o produto de codificação contábil "ME0233".
A solução passa, então, novamente, pela aplicação das Regras Gerais de Interpretação
do Sistema Harmonizado (RGI-SH), iniciando-se, outrossim, pela RGI-1, cujo teor não
custa repetir: "Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor
indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das
posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos
textos das referidas Posições e Notas, pelas Regras Seguintes".
Vale lembrar ainda que, quando necessário, subsídios interpretativos deverão ser
buscados nas NESH.
Isso posto, parte-se para o primeiro ponto de análise dentro da sistemática de aplicação
da RGI-1, que são os textos das posições 7604 e 8302 ora litigadas.
Os textos da posição 7604 e suas subposições defendidas pela Autuada já foram
transcritos mais atrás neste voto, sendo repetidos aqui apenas por questão didática.

A seguir, transcrevem-se os textos da posição 8302 e das suas subposições pretendidas
pela Fiscalização (destaques em negrito):
Fl. 20119
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.246 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720268/2014-57

(...)
Logo, para efeito da classificação fiscal na posição 8302, não importa que,
eventualmente, num caso concreto particular, aquela destinação/utilização
potencial para a qual o produto foi fabricado não tenha sido efetivada pelo
adquirente. O que importa, repise-se, é a evidenciação da potencialidade da
destinação/utilização no âmbito do fabricante.
Essa premissa em questão, estabelecida no texto da posição 8302 relativamente às
"guarnições, ferragens e artigos semelhantes", reflete-se diretamente em todas as suas
subposições, dentre elas as 8302.30 e 8302.4 que interessam no presente processo, tanto
que os textos destas subposições repetem a premissa expressamente: 8320: "(...) para
veículos automóveis"; 8302.41.00: "(...) para construções"; 8302.42.00: "(...) para
móveis".
Assim sendo, uma "guarnição, ferragem e artigo semelhante", de metal comum,
classifica-se na subposição 8302.30 se, no âmbito do seu fabricante, estiver evidenciada
como potencialmente destinada para utilização em veículos automóveis. Já se for
classificada na subposição 8302.4100, a evidenciação no âmbito do seu fabricante deve
ser para potencial utilização na construção civil. Se for classificada na subposição
8301.4200, a evidenciação pelo seu fabricante deve ser para utilização em móveis. E
somente se não for o caso dessas três destinações específicas é que a evidenciação deve
ser para utilização em outros produtos, ou seja, utilização diversa, com classificação na
subposição 8302.4900.
Contrariamente, os perfis de alumínio classificados na posição 7604 defendida pela
Autuada (subposições 7604.2100 e 7604.2920), conforme já explanado na apreciação
do tópico impugnativo anterior, não necessitam da premissa de destinação/utilização
potencial em etapa posterior à de fabricação, pois isso não é exigido pelo texto da
aludida posição 7604 ou das Notas da Seção XV ou do Capítulo 76.
(...)
De acordo com a explanação acima quando houver destinação/utilização potencial
para determinado produto a classificação correta é na posição 83.02, visto que na descrição da
sua classificação há a preposição “para” e quando se tratar apenas de perfis de alumínio, sem
destinação/utilização potencial a classificação correta é a posição 7604, com base na própria
nomenclatura constante na tabela de NCM3.

3 https://portalunico.siscomex.gov.br/classif/#/nomenclatura/tabela?perfil=publico
Fl. 20120
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.246 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720268/2014-57

A dentro desse contexto há ainda a divisão dos produtos por denominação que
destaco as considerações da DRJ para cada um deles:
(...)
1.1) Produtos com a denominação "AD" impugnados:
Então, para o produto "ME0233", assim como na análise feita mais acima para os
produtos AD0007, AD0008, AD0009 e AD0013, tem-se que, a partir dos dados
constantes da Planilha III do Auto de Infração sobre o ramo de atividade indicado pelo
CNAE do único adquirente40 do produto - CNAE 2933000: "Fabricação de peças e
acessórios para o sistema de freio de veículos automotores" -, depreende-se que tais
produtos foram destinados ao ramo automotivo, ou seja, para aplicação em "veículos
automóveis". Isso revela o cumprimento da premissa necessária para a prevalência da
classificação 8302.3000 adotada pela Fiscalização, cabendo mantê-la, portanto. (...)
1.2) Produtos com a denominação "TR" impugnados:
As informações gerais sobre os produtos "TR" conjuntamente com as informações da
ficha técnica individual de cada produto impugnado evidenciam bem que todos eles
foram destinados para utilização no ramo automotivo, ou seja, em "veículo
automóveis", implicando a validade da classificação 8302.3000 adotada pela
Fiscalização. (...)
1.3) Produtos com a denominação "L" impugnados:
No entanto, a partir dos dados consignados nas colunas "P" e "Q" da Planilha III
(integrante do Auto de Infração) sobre o CNAE dos adquirentes desses produtos
(2930101 - Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões), depreende-
se que aqueles produtos foram destinados para "veículos automóveis", uma vez que,
conforme explanado na apreciação dos produtos "AD" mais acima neste voto, este
Julgador considera plenamente razoável, que, pertencendo o destinatário ao ramo
específico das montadoras automotivas, os produtos de alumínio por ele adquiridos
sejam destinados, também especificamente, para utilização nessa sua linha industrial de
montagem.
Prevalece, assim, a classificação 8302.3000 da Fiscalização.
(...)
2.2) Produtos com a denominação "PCF" impugnados:
Fl. 20121
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.246 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720268/2014-57

3) Produtos impugnados que receberam do Fisco a classificação 8302.4200
("Outras guarnições, ferragens e artigos semelhantes / Outros, para móveis"):
3.1) Produtos com a denominação "PM" impugnados:

As explanações gerais sobre a utilização dos produtos "PM" impugnados, destacadas em
negrito na 3a coluna da tabela acima, inclusive com exemplificações de utilização,
conjugadas com as informações contidas no catálogo de produtos industrializados pela
Autuada (fls. 10684/10686), não deixam dúvidas sobre a destinação "para móveis", o
que confirma a classificação 8302.4200 efetuada pela Fiscalização.
Tudo que foi acima exposto dizia a respeito da reclassificação para a posição
8302. Passamos agora a analisar o que a DRJ considerou nas posições 8431 e 8487:
De plano, constata-se que somente uma das reclassificações efetuadas pela
Fiscalização foi impugnada: a de codificação 8431.3110. Quanto à outra, de
codificação 8487.9000, nada foi contestado, não tendo havido sequer indicação no
anexo 4 da Impugnação de algum produto que estivesse relacionado na Planilha III do
Auto de Infração com essa classificação do Fisco.
Fl. 20122
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.246 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720268/2014-57

Com efeito, na Impugnação, em repúdio, como dito, exclusivamente à classificação
8431.3110 efetuada pela Fiscalização, observa-se que apenas dois produtos de
fabricação da Autuada foram mencionados expressamente (isto é, sem uma conotação
meramente exemplificativa): um deles foi identificado com exatidão pela Impugnante: o
de codificação contábil "ME0003"; o outro teve a referência citada de modo
incompleto: "ME000", não sendo possível identificá-lo com base apenas na
argumentação impugnativa.
No entanto, dentre os produtos apresentados no anexo 4 da Impugnação, dois deles
apenas receberam aquela classificação 8431.3110 pelo Fisco: o de codificação contábil
"ME0003", que foi bem identificado no texto impugnativo, e um outro, de codificação
contábil "ME0006". Em ambos, a classificação utilizada originalmente pela Autuada era
7604.2920.
Dessa feita, conclui-se que os dois produtos aos quais a Impugnante dirigiu a sua
argumentação de defesa foram o "ME0003" e o "ME0006". São eles, portanto, os
considerados como especificamente impugnados.
Na tabela abaixo estão indicados esses dois produtos relacionados no anexo 4 da
Impugnação que tiveram as reclassificações efetuadas ex offício para a posição
8431.3110 especificamente impugnadas.

(...)
Isso posto, parte-se para os textos das posições 7604 e 8302 ora litigadas.
Repete-se o texto da classificação defendida pela Autuada.

A seguir, o texto da classificação 8431.3110 efetuada pela Fiscalização, cuja posição
8431 faz remissão à posição 842842, que abrange, dentre outros, os elevadores:
Fl. 20123
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.246 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720268/2014-57

(...)
Então, refazendo a assertiva com base naqueles parâmetros: as partes das máquinas ou
aparelhos de elevadores (posição 8428) classificam-se na posição 8431
independentemente de essas partes estarem ou não prontas para utilização, desde
que, no estado em que se apresentem, haja a caracterização (sejam reconhecíveis)
quanto à sua potencial destinação, exclusiva ou principalmente, para aquelas
máquinas e aparelhos da posição 8428.
Preceito posto, cabe aplicá-lo aos produtos de codificação contábil ME0003 e ME0006
indicados no anexo 4 da Impugnação, os quais tiveram as reclassificações efetuadas
pela Fiscalização para a posição 8431.3110 especificamente refutadas pela Autuada
em prol da classificação 7604.2920 por ela originalmente adotada, atinente a perfil de
alumínio.
1) Produtos com a denominação "ME0003" impugnado:
(...)
Individualmente, no anexo 4 da Impugnação, consta da ficha técnica do produto a
informação indicada na 3a (terceira) coluna da tabela abaixo.

As informações gerais sobre o produto ME0003 conjuntamente com as
informações da ficha técnica individual do produto impugnado evidenciam
satisfatoriamente que se trata de uma parte (soleira) principalmente (ou até
exclusivamente) destinada a elevadores. Isso evidenciado, não importa, para efeito da
classificação do referido produto na posição 8431.3110, que a parte não esteja
totalmente pronta para ser utilizada em elevadores, necessitando ainda, para tanto, de
submeter-se a algum procedimento posterior de modificação, aperfeiçoamento,
acabamento, dentre outros.
Desta feita, mostra-se procedente a aludida classificação 8431.3110 adotada pela
Fiscalização.
2) Produtos com a denominação "ME0006" impugnado:
A explanação geral na análise acima dos produtos com a denominação "ME" valem
também para o produto ME0006 ora em questão.
Fl. 20124
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-011.246 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720268/2014-57

Individualmente, no anexo 4 da Impugnação, consta da ficha técnica do produto a
informação indicada na 3a (terceira) coluna da tabela abaixo.

Segundo a informação contida na citada ficha técnica (3a coluna da tabela acima)
apresentada no anexo 4 da Impugnação, o referido produto ME0006 teria
destinações/utilizações diversas, o que não atenderia ao requisito específico da
destinação exclusiva ou principal em elevadores necessário à classificação 8302.3000
adotada pela Fiscalização.
Parte-se, então, para a busca de outras evidências no processo.
Verifica-se que, no curso da ação fiscal, a Autuada apresentou as fichas técnicas
relacionadas em Arquivo Não Paginável anexado ao processo por meio do Termo
de Arquivo Não Paginável de fl. 10569, fichas estas que seriam, em princípio,
similares àquelas que foram apresentadas posteriormente na Impugnação.
Dentre os dados contidos naquelas fichas apresentadas pela Autuada durante a auditoria
fiscal, interessa o documento relacionado abaixo, intitulado com o nome do produto a
que se refere:

Cotejando-se as informações contidas em ambas as fichas técnicas, observa-se que
ocorre divergência, já que, na ficha apresentada durante a ação fiscal, há informação
específica sobre tipo de produto e sua destinação: soleira 1 canal destinada a elevadores,
ao passo que, na ficha apresentada posteriormente na Impugnação as informações foram
alteradas, tornando-se ambíguas ou inespecíficas: perfil de alumínio destinado a
aplicações diversas.
Com efeito, em vista da flagrante alteração na especificidade da referida informação
constante da ficha apresentada na Impugnação, este Julgador não a considera verídica,
pelo que confere veracidade à informação da ficha apresentada no curso da auditoria
fiscal.
Além disso, corrobora a informação tomada como verídica a constatação na
Planilha III do Auto de Infração sobre o ramo de atividade indicado pelo CNAE
do único adquirente43 desses produtos no ano calendário fiscalizado (2012) -
CNAE 2822401:
"Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de
pessoas, peças e acessórios".
Fl. 20125
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-011.246 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720268/2014-57

Isso tudo evidencia satisfatoriamente que o produto ME0006 trata-se de uma parte
(soleira) principalmente (ou até exclusivamente) destinada a elevadores, ainda que não
esteja totalmente pronta para tanto.
Logo, também aqui a classificação 8431.3110 efetuada pela Fiscalização prevalece.
Finalizado o que foi reclassificação para a posição 8431 e 8487. Passamos agora a
analisar o que a DRJ considerou na posição 8708 sobre o ME0259 (destinação parte e
acessório carrocerias e reboques) e TR0262 (destinação parte e acessório carrocerias e
reboques).
1) Produto com a denominação "ME0259" contestado pelo anexo 4 da
Impugnação:
(...)
Por isso, faz-se necessário perquirir no processo elementos que evidenciem o
enquadramento do produto "ME0259" impugnado ao supracitado requisito da
classificação 8708.2999.
Há informação individual nesse na ficha técnica de cada produto contida no anexo 4 da
Impugnação, conforme indicado na 3a (terceira) coluna da tabela abaixo.

Ocorre que, segundo a informação contida na citada ficha técnica (3a coluna da tabela
acima) apresentada no anexo 4 da Impugnação, o referido produto ME0259 teria
destinações/utilizações diversas, o que não atenderia ao requisito específico de
configurar-se em artefato estrutural de utilização específica, necessário à classificação
8708.2999 adotada pela Fiscalização.
Parte-se, então, para a busca de outras evidências no processo.
Verifica-se que, no curso da ação fiscal, a Autuada apresentou as fichas técnicas
relacionadas em Arquivo Não Paginável anexado ao processo por meio do Termo de
Arquivo Não Paginável de fl. 10569, fichas estas que são similares àquelas que foram
apresentadas posteriormente na Impugnação.
Dentre os dados contidos naquelas fichas apresentadas pela Autuada durante a auditoria
fiscal, interessa o documento relacionado abaixo, intitulado com o nome do produto a
que se refere:

Fl. 20126
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-011.246 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720268/2014-57

Cotejando-se as informações contidas em ambas as fichas técnicas, observa-se que
ocorre divergência, já que, na ficha apresentada durante a ação fiscal, há informação
específica sobre tipo de produto e sua destinação: perfil destinado a piso carreta, ao
passo que, na ficha apresentada posteriormente na Impugnação as informações foram
alteradas, tornando-se ambíguas ou inespecíficas: perfil de alumínio destinado a
aplicações diversas.
Com efeito, em vista da flagrante alteração na especificidade da referida informação
constante da ficha apresentada na Impugnação, este Julgador não a considera verídica,
pelo que confere veracidade à informação da ficha apresentada no curso da auditoria
fiscal.
Além disso, corrobora a informação tomada como verídica a constatação na Planilha III
do Auto de Infração sobre o ramo de atividade indicado pelo CNAE do único
adquirente44 desses produtos no ano calendário fiscalizado (2012) - CNAE 2930101:
"Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões".
Isso tudo evidencia satisfatoriamente que o produto ME0259 trata-se de uma parte e
acessório de carrocerias de classificação 8708.2999, conforme adotado pela
Fiscalização.
2) Produto com a denominação "TR0262" contestado pelo anexo 4 da
Impugnação:
(...)
Pelo teor das informações gerais sobre os produtos "TR" transcritas acima, depreende-se
que a exemplificação de utilização lá relacionada não é exaustiva, podendo haver outras,
sendo que, dentre os exemplos apresentados, o único que daria ensejo à classificação
8708.2999 adotada pela Fiscalização seria "pisos para montagens de carrocerias em
geral".
Por isso, faz-se necessário perquirir no processo elementos que evidenciem o
enquadramento do produto "TR0262" impugnado ao supracitado requisito da
classificação 8708.2999.
Individualmente, no anexo 4 da Impugnação, consta da ficha técnica do produto a
informação indicada na 3a (terceira) coluna da tabela a seguir.

Segundo a informação contida na citada ficha técnica (3a coluna da tabela acima)
apresentada no anexo 4 da Impugnação, o referido produto TR0262 trata-se de um
"miolo" com aplicação no ramo "automotivo".
Por sua vez, na ficha técnica apresentada pela Autuada durante a ação fiscal no
documento intitulado tr0262 do Arquivo Não Paginável anexado ao processo por meio
do Termo de Arquivo Não Paginável de fl. 10569, consta a seguinte informação:
Fl. 20127
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-011.246 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720268/2014-57

Já na Planilha III do Auto de Infração, constata-se que o ramo de atividade indicado
pelo CNAE do único adquirente45 desse produto no ano calendário fiscalizado (2012)
- CNAE 2930101: "Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões".
Todas as informações ora mencionada formam no juízo deste Relator um conjunto de
indícios convergentes no sentido de evidenciar satisfatoriamente que o produto TR0262
trata-se de uma parte e acessório de carrocerias de classificação 8708.2999.
Logo, também aqui essa classificação 8708.2999 efetuada pela Fiscalização prevalece.
Prosseguindo no objeto da lide, na oportunidade em que o Recurso foi
apreciado pelo CARF. O relator fez as seguintes ponderações para então abrir diligência:
Finalizado o julgamento de 1a instância, com parte das exigências exonerada e
interposição de recurso de ofício por ultrapassar o limite de alçada, as matérias
foram devolvidas ao CARF juntamente com o recurso voluntário.
A contribuinte expressamente renunciou o prosseguimento do litígio em relação às
infrações "001", "002", "004" e "005", mantendo seu inconformismo apenas quanto à
infração "003" que tratou da reclassificação fiscal (fls. 19.532/19.533).
Os valores exonerados pela DRJ referem-se justamente às exigências de que trata a
classificação fiscal (infração "003"), incluindo-se ainda a redução da multa de ofício de
150% para 75%, e mantida em litígio conforme assinalado.
Dessa forma, a discussão restringir-se-á ao julgamento dos recursos (ofício e
voluntário) relacionados à classificação fiscal dos produtos industrializados e
saídos do estabelecimento da recorrente.
Os produtos fabricados pela Prolind são derivados de alumínio, posicionados na TIPI no
capítulo 76 Alumínio e sua obras devendo portanto a correta classificação ter por
fundamento as RGISH, especialmente e a começar, em razão de hierarquia sobre as
demais regras, da RGI 1, que dispõe: "Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos
têm apenas valor indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos
textos da posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam
contrárias aos textos das referidas Posições e Notas, pelas Regras Seguintes"
Os fundamentos defendidos para a correção das classificações podem ser resumidos.
A Fiscalização assentou seus fundamentos no tópico V do TVF (fls. 10470/10501) para
afastar as classificações fiscais adotadas pela Prolind, efetuando de ofício as
reclassificações consideradas corretas, com as alíquotas do IPI respectivas, conforme
indicado na Planilha III (fls. 10.552 e seguintes), que é parte integrante do Auto de
Infração e do presente processo.
A reclassificação foi efetuada tomando por base os documentos coligidos nos autos
(desenhos técnicos, catálogos dos produtos, catálogos de clientes). A fiscalização
Fl. 20128
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-011.246 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720268/2014-57

constatou que os produtos eram classificados pela Prolind na posição genérica como se
tratasse simplesmente de perfis ou barras de alumínio ao passo que os catálogos e
desenhos técnicos indicavam outras obras com maior grau de elaboração realizada no
mesmo estabelecimento industrial o que exigia a classificação em posições superiores
dentro do Capítulo ou mesmo nos Capítulos 82, 83, 84 ou 87.
A Prolind defendeu que todos os produtos de sua industrialização são perfis de
alumínio por ela fabricados pelo processo de extrusão de tarugos de alumínio
(matéria prima), estando, pois, todos esses seus produtos classificados no Capítulo 76
da TIPI.
Alega também que as reclassificações promovidas ex offício tomaram por base não o
perfil de alumínio propriamente dito, obtido do seu processo industrial de extrusão de
tarugo de alumínio, mas sim produto distinto obtido na etapa posterior de
industrialização a que se submetia cada tipo de perfil, etapa esta realizada pelo
contribuinte industrial, adquirente do perfil por ela fabricado.
A DRJ afastou os argumentos da contribuinte de que todos seus produtos são perfis de
alumínio que comportam tão somente os códigos tarifários do Capitulo 76 e que todas
as reclassificações implementadas pela Fiscalização adotaram erroneamente como
critério de referência a potencial etapa de destinação/utilização do produto fabricado.
Sintetizando as refutações da recorrente, a decisão recorrida demonstrou que a própria
contribuinte utiliza produtos classificados no Capítulos 84 e 87, cujas saídas foram com
suspensão do IPI, e há casos em que a classificação fiscal de um produto no âmbito do
fabricante é, sim, determinada pela caracterização da sua destinação/utilização futura,
ainda que de modo apenas potencial, como ocorre, por exemplo, nos produtos
classificados nas subposições 8302.3000, 8302.4100 e 8302.4200 da TIPI.
Importa ainda ressalvar que, no momento oportuno, haverá a Turma de decidir quanto à
abrangência da defesa em sede de recurso voluntário, eis que a contribuinte alega que
todos os seus produtos são barras ou perfis de alumínio classificados nas posições
7604.21.00 e 7604.29.20, ao passo que a decisão recorrida entendeu tratar-se de uma
contestação genérica e, portanto, rechaçou os argumentos da contribuinte.
Previamente à qualquer decisão quanto a correção da classificação ou da reclassificação
há de se pontuar que quanto aos produtos classificados especialmente nos capítulos 83,
84 e 87 da TIPI obras de metais comuns a classificação é obtida segundo o texto do
código de 8 dígitos (subitem da posição) vez que determina a aplicação dessa obra nova
fabricada a partir do metal comum.
Evidentemente que a destinação do produto resultante do processo de
industrialização deve ser revelada no momento da ocorrência do fato gerador do
IPI, qual seja, na saída do estabelecimento industrial para o adquirente. Não há
que se atribuir qualquer outra classificação em razão de nova etapa industrial
futura a se realizar em outro estabelecimento, seja de terceiro ou do adquirente.
Portanto, na situação dos autos, a classificação é efetuada com a identificação do
produto fabricado pela Prolind e a aplicação e interpretação das regras do SH/NESH.
Para isso, deve-se verificar se estado de elaboração (formas e dimensões) apresentada
pelo produto desnatura-o ou não como barra ou perfil e o faz destinar-se, exclusiva ou
principalmente, a determinada aplicação que aponte para códigos tarifários de posições
posteriores da TIPI.
Nesse ponto entendo que as informações que constam dos autos não permitem assegurar
a exata classificação dos produtos, pois imprescindível conhecer a perfeita identificação
dos produtos e se de fato revela sua exata aplicação, confrontando-a com os documentos
que já constam do processo (desenhos, imagens, notas fiscais de saída).
Fl. 20129
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-011.246 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720268/2014-57

A uma, porque a contribuinte alega que todos seus produtos são barras ou perfis de
alumínio e, principalmente, a forma que lhe dará a destinação específica será obtida no
estabelecimento do contribuinte. Ressalta-se que nas duas sessões de julgamento
anteriores a esta, o patrono e representante da contribuinte apresentaram amostras de
produtos, imagens e argumentos que, em análise superficial, infirmam as alegações e
conclusões fiscais.
A duas, o Fisco baseou-se em informações técnicas contidas em desenhos e catálogos e
a atividade industrial/comercial desempenhada pelo adquirente, de forma que, por
exemplo, na hipótese do código CNAE indicasse uma industrial automobilística ou de
elevadores, a classificação laborada resultou em códigos de obras de metais destinadas a
tais atividades.
Por outro lado, este Relator constou por amostragem efetuada no produto de código
"AD0029" que o desenho revela uma peça com a forma e dimensões nele expressas,
enquanto que a imagem (fotografia) apresenta uma barra ou perfil; e mais, (i) a NF no
016.665 (fl. 19.673) de venda revela a dimensão de uma barra (6.000 mm), (ii) a
planilha fiscal de reclassificação aponta ao menos para três diferentes clientes
adquirentes que não se sabem se exercem a mesma atividade empresarial.
Dessas constatação exsurgem dúvidas:
um mesmo código por exemplo, AD0029 é utilizado para fabricação de produto
que se destina a vários clientes?
O produto saído da Prolind é em barra/perfil, conforme a nota fiscal, e neste
estado (forma/dimensões) está pronto e acabado para uso do adquirente ou ainda
deve ser seccionado em peças (conforme desenho)?
O produto apresenta-se como uma outra obra com maior grau de elaboração em
relação à uma barra ou perfil de alumínio, realizada no mesmo estabelecimento
industrial?
Diante do exposto, e a bem da obtenção da verdade material, entendo necessária a
elaboração de perícia técnica a ser realizada por engenheiro mecânico, para responder
aos quesitos que se fazem imprescindíveis para a identificação dos produtos fabricados
pela Prolind, tomando-se por referência a classe e aplicação (grupos) de produtos
conforme o quadro:

Assim, deverá a unidade de origem:
Fl. 20130
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-011.246 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720268/2014-57

1. Elaborar relação a ser apresentada ao perito dos códigos dos produtos que
permanecem em litígio (excluídos apenas aqueles cujas classificações foram afastadas
na decisão da DRJ), podendo agrupá-los conforme quadro acima;
2. Intimar a contribuinte para a apresentação dos documentos necessários à elaboração
da perícia, especialmente aqueles juntados às folhas 19.662 e seguintes,
complementando com os catálogos, desenhos e outros que constam dos autos. Deverá
ser oportunizado à contribuinte formulação de quesitos complementares que julgar
conveniente à identificação de seus produtos, vedada indagação quanto à classificação
tarifária;
3. Designar perito, engenheiro mecânico, indicado dentre aqueles cadastrados na
Receita Federal, que deverá responder aos quesitos formulados, abstendo-se de apontar
o código tarifário que entenderia pertinente. As respostas aos quesitos poderão ser
elaboradas na forma de laudo que deverá abordar e/ou atender o que se pede a seguir
quanto ao produto fabricado pela Prolind e vendido ao cliente:
3.1. Descrever sinteticamente o processo produtivo de cada grupo de artefato
(identificado por sigla), revelando a etapa de obtenção da barra ou perfil de alumínio e
as seguintes, se for o caso, de sua transformação no produto final.
3.2. O produto fabricado é resultado de um trabalho mais adiantado, executado na barra
ou perfil de alumínio obtido em etapa anterior da industrialização, e que lhe confira as
características de outro artefato?
Caso a resposta seja afirmativa, identificar e detalhar os trabalhos realizados para a
elaboração do produto final.
3.3. O artefato constitui-se uma unidade (peça) pronta e acabada destinada, exclusiva ou
principalmente, a um outro bem (máquina, equipamento, obra ou artefato) ou
aplicação/finalidade que possa ser identificada no estado (forma e dimensões) em que se
apresenta?
Em caso afirmativo, informar a que bem é destinado.
3.4. O produto de determinado código do fabricante pode atender diversos clientes, em
diferentes ramos de atividade industrial, com variadas aplicações?
3.5 As informações, descrições, especificações e imagens que constam dos documentos
técnicos e notas fiscais guardam correspondência entre si?
Identificaram-se incorreções, discrepância ou inconsistências?
3.6. Salientar as considerações que entende relevantes para a identificação dos produtos
4. Respondido aos quesitos deve a autoridade fiscal produzir Relatório, com as
considerações que julgar pertinentes, dar ciência ao contribuinte, com a entrega de
cópias, e lhe ofertar oportunidade de manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias,
prorrogável uma única vez, limitando-se às conclusões do perito e do Fisco.
Sendo esses os fatos, cabe agora a análise do cumprimento da diligência. A
Delegacia da Receita Federal de Campinas intimou a recorrente a contratar o INT – Instituto
Nacional de Tecnologia, para realizar Laudo técnico para responder os quesitos 3.1 a 3.6 da
Resolução CARF (e-fls. 19823 a 19824).
Após contratação do INT o contribuinte apresentou o parecer técnico acostando-o
nas e-fls. 19905 a 19929. O aludido parecer apresentou as seguintes respostas aos quesitos
elaborados:
Fl. 20131
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-011.246 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720268/2014-57

1) Descrever sinteticamente o processo produtivo de cada grupo de artefato
(identificado por sigla), revelando a etapa de obtenção da barra ou perfil de
alumínio e as seguintes, se for o caso, de sua transformação no produto
final.
Resposta: O processo produtivo de cada artefato (identificado por sigla) pode
ser descrito de forma sintética conforme observado durante a visita técnica e
relatado nos parágrafos de 11 ao 23 deste Parecer. As únicas diferenças
encontradas durante a visita foram o tempo necessário para a produção de cada
artefato, devido às suas dimensões ou às características das ligas de alumínio
utilizadas, e as ferramentas (matrizes) utilizadas para a fabricação de cada barra
ou perfil.

2) O produto fabricado é resultado de um trabalho mais adiantado,
executado na barra ou perfil de alumínio obtido em etapa anterior da
industrialização, e que lhe confira as características de outro artefato? Caso
a resposta seja afirmativa, identificar e detalhar os trabalhos realizados para
a elaboração do produto final.

Resposta: Conforme observado pela equipe do INT durante a visita técnica, o
produto final fabricado na divisão de Extrudados da Prolind são barras, perfis
tubos e vergalhões de alumínio que foram produzidos por extrusão de tarugos
de alumínio4, não sofrendo no seu processo produtivo modificação que lhes
confiram características de outro artefato que não sejam barra, perfis, tubos e
vergalhões. Dessa forma, o produto final fabricado pela Prolind não é resultado
de um trabalho mais adiantado, executado na barra ou perfil de alumínio obtido
em etapa anterior da industrialização. (Grifos e nota de rodapé meus)
3) O artefato constitui-se uma unidade (peça) pronta e acabada destinada,
exclusiva ou principalmente, a um outro bem (máquina, equipamento, obra
ou artefato) ou aplicação/finalidade que possa ser identificada no estado
(forma e dimensões) em que se apresenta? Em caso afirmativo, informar a
que bem é destinado.
Resposta: Considerando que um produto pronto e acabado não necessita de
nenhuma modificação ou acréscimo em sua estrutura e composição para sua
utilização, podemos constatar que o artefato não constitui-se uma unidade
(peça) pronta e acabada destinada, exclusiva ou principalmente, a um outro

4 A extrusão de alumínio é um processo onde ocorre a deformação do tarugo de metal com o objetivo de adequá-lo
aos mais diferentes tipos de aplicações. Tudo começa com o tarugo, que, após passar por um orifício que o modela
para uma aplicabilidade específica, forma os perfis de alumínio utilizados na construção civil e em produtos
acabados.
Em qualquer processo de extrusão, existem duas formas de executar o trabalho, que dependem da ductilidade do
material. No caso do alumínio, o método utilizado é o da extrusão em alta temperatura. O fenômeno é parecido com
o funcionamento de uma seringa de injeção, o tarugo de alumínio é injetado a alta pressão e temperatura e é
impulsionado até um molde (matriz), pela qual sai ganhando o formato desejado. Depois desta etapa, toma a forma
de peça sólida e pode ser cortado como o fabricante desejar.
https://www.infoescola.com/industria/extrusao-de-aluminio/

Fl. 20132
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-011.246 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720268/2014-57

bem (máquina, equipamento, obra ou artefato) ou aplicação/finalidade que
possa ser identificada no estado (forma e dimensões) em que se apresenta.
Durante a visita foi possível acompanhar um perfil extrudado recebido por um
cliente (USIMOREN USINAGEM LTDA), localizado na Rua Guarapiranga n°
201, Bairro Chácaras Reunidas, Município de São José dos Campos, Estado de
São Paulo, e os sucessivos processos que ele sofreu até chegar ao produto final.
O perfil chega ao cliente em paletes.

Em seguida passa por um processo de corte, conforme apresentado nas fotos abaixo:

Após o corte as peças são usinadas em uma máquina com controle numérico computadorizado
(CNC) e adquirem a forma do produto final, conforme as fotos abaixo:
Fl. 20133
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-011.246 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720268/2014-57

4) O produto de determinado código do fabricante pode atender diversos
clientes, em diferentes ramos de atividade industrial, com variadas
aplicações?
Resposta: Os produtos encontrados nos catálogos podem atender a diversos
clientes, a depender a utilização e das etapas de industrialização que serão
realizadas nos clientes da PROLIND.
Além disso, foi possível constatar, através do histórico de vendas, que um
mesmo perfil foi vendido para clientes de ramos de atividade industrial
diferentes. Foi realizado pelo INT uma análise das notas fiscais por
amostragem de venda dos perfis, para comparação do ramo de atividade do
cliente da PROLIND que adquiriu um mesmo perfil de um determinado
código. Pelo CNPJ chegamos a atividade econômica principal de cada cliente
da PROLIND e foi observado que um mesmo perfil foi comercializado para
Fl. 20134
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-011.246 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720268/2014-57

empresas com atividade econômica distintas, conforme pode ser observado na
tabela abaixo:

Fl. 20135
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-011.246 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720268/2014-57

Fl. 20136
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-011.246 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720268/2014-57

Fl. 20137
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3201-011.246 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720268/2014-57

Fl. 20138
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3201-011.246 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720268/2014-57

5) As informações, descrições, especificações e imagens que constam dos
documentos técnicos e notas fiscais guardam correspondência entre si?
Identificaram-se incorreções, discrepância ou inconsistências?
Resposta: De acordo com a análise documental feitas por este instituto, as
informações, descrições, especificações e imagens que constam dos
documentos técnicos e notas fiscais dos produtos analisados neste parecer
guardam correspondência entre si. Não foram se identificaram incorreções,
discrepância ou inconsistências.
6) Salientar as considerações que entende relevantes para a identificação dos
produtos.
Resposta: Não há considerações relevantes para identificação dos produtos, a
não ser as que já foram apresentadas no corpo deste parecer.
Em respostas ao parecer do INT, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Campinas apresentou Informação Fiscal nas e-fls. 19930 a 19952 que inicialmente alega não ter
comentário a fazer em relação aos quesitos 1 e 2 e sobre o quesito 3 informa que:
Em relação ao produto escolhido pelo INT como exemplo no quesito 3, verifica-se que
não foi informado o código dessa mercadoria/perfil, ou qualquer outro dado pelo qual
que pudéssemos identificá-lo e assim melhor argumentar.
12 Ao tentar identificar esse produto do exemplo, verificamos que a única venda
realizada para esse cliente (Usimoren Usinagem Ltda), no ano relativo ao auto de
infração (2012), foi a do produto 502241, objeto da nota fiscal no 18004. E, verificando
o desenho desse produto à folha 19922, constata-se que ele não se assemelha ao produto
do exemplo.
13 Porém, analisando a aparência física do perfil utilizado no exemplo e o produto
apresentado na foto 3.d, constata-se que esse produto guarda grande semelhança
com o perfil cortado (foto 3.c). O que comprova que esse perfil tem, sim,
destinação exclusiva ou principal a um outro bem.
Nesse ponto é importante observar que enquanto a fiscalização busca registros dos
clientes no período da autuação, o INT destacou que a análise foi realizada “Durante a visita”,
ou seja, no ano de 2021, sendo “possível acompanhar um perfil extrudado recebido por um
cliente (USIMOREN USINAGEM LTDA)”, naquele momento da verificação.
Nesse ponto verifica-se que as fotos demonstram que o processo de corte é feito
pelo cliente e não pela Prolind. Ao que parece a Prolind entrega ao cliente o produto (perfil
extrudado) que aparece nos pellets (1 foto) e o corte e demais transformações são realizadas pelo
cliente Usimoren.
A Informação Fiscal prossegue relatando sobre o item 4 da seguinte forma:
14 Em relação ao quesito 04, entendemos que a resposta do INT e muito vaga, não
apresenta fundamentação nem quaisquer exemplos práticos.
15 A relação dos perfis e seus supostos clientes com CNAE diferentes, além de ser
superficial, apresenta várias inconsistências como veremos a seguir.
Fl. 20139
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3201-011.246 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720268/2014-57

16 A análise que faremos no quadro apresentado no quesito 4 levará em consideração o
ano calendário objeto do auto de infração, ou seja, 2012.
Aqui devemos observar que o Parecer do INT analisa período diferente do
analisado pela fiscalização, razão pela qual há divergência das constatações, visto que cada um
considera um período de venda.
Nesse passo a Fiscalização ancora suas alegações em demonstrar os percentuais
de vendas para os CNAEs listados pelo Parecer, para assim exaltar as concentrações nas vendas
dos produtos listados - itens do anexo 4 da Impugnação. Assim o faz também para demonstrar
que determinadas vendas para um perfil, no ano calendário objeto do auto de infração, foi
operacionalizada para um único cliente, bem como busca ressaltar que para algumas empresas
listadas pelo INT, que não houve emissão de notas fiscais de venda no ano de 2012.
II.3.1 Em relação ao item AD0007
21 Em resumo:
Para o CNAE Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões foram
vendidos 60.568,880 kg do perfil AD0007, o que corresponde a 100% do total vendido
no período.
II.3.2 Em relação ao item AD0008
35 Em resumo
Para o CNAE FABRICAÇÃO DE CABINES, CARROCERIAS E REBOQUES
PARA CAMINHÕES foram vendidos 39.251,28 kg do perfil AD0008, o que
corresponde a 93% do total vendido em 2012.
Para o CNAE Comércio atacadista de ferragens e ferramentas foram vendidos
3.075,74 kg do perfil AD0008, o que corresponde a 7% do total vendido em 2012.
Cumpre ressaltar que essas vendas não são consideradas como vendas para empresa
com outro tipo de atividade industrial.
II.3.3 Em relação ao item AD0009
41 Em resumo:
Para o CNAE Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões foram
vendidos 28.971,44 kg do perfil AD0009, o que corresponde a 96% do total vendido
em 2012.
Para o CNAE Comércio atacadista de ferragens e ferramentas foram vendidos 1.016,73
kg do perfil AD0009, o que corresponde a 4% do total vendido em 2012. Cumpre
ressaltar que essas vendas não são consideradas como vendas para empresa com outro
tipo de atividade industrial.
II.3.4 Em relação ao item AD0013
51 Em resumo:
Para o CNAE Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões foram
vendidos 21.297,23 kg do perfil AD0013, o que corresponde a 92% do total vendido
em 2012.
Fl. 20140
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3201-011.246 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720268/2014-57

Para o CNAE Comércio atacadista, foram vendidos 1.767,43 kg do perfil AD0013, o
que corresponde a 8% do total vendido em 2012. Cumpre ressaltar que essas vendas não
são consideradas como vendas para empresa com outro tipo de atividade industrial.
II.3.5 Em relação ao item AD0026
53 Para o cliente TOCA DO ALUMINIO, CNPJ 00.475.515/0001-48, no ano em
questão foram negociados 204,68 kg desse perfil.
II.3.6 Em relação ao item AD0029
60 Em resumo:
Para o CNAE Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões
foram vendidos 593,32 kg do perfil AD0029, o que corresponde a 38% do total vendido
em 2012.
Para o CNAE Comércio atacadista, foram vendidos 943,69 kg do perfil AD0029, o que
corresponde a 61% do total vendido em 2012. Cumpre ressaltar que essas vendas não
são consideradas como vendas para empresa com outro tipo de atividade industrial.
II.3.7 Em relação ao item AD0041
62 para o cliente ALFA ALUMÍNIO, CNPJ 04.811.426/0001-86, no ano em questão
foram negociados 2.435,19 kg desse perfil .
63 Para as demais empresas listadas pelo INT, não houve emissão de notas fiscais de
venda no ano de 2012.
II.3.8 Em relação ao item AD0048
65 para o cliente DPAVILLE, CNPJ 10.171.534/0001-34, no ano em questão foram
negociados 6.987,00 kg desse perfil .
II.3.9 Em relação ao item L00014
67 para o cliente PASTRE (BOREAL IND.COM.IMP.EXP.FURGOES LTDA),
CNPJ 00.695.584/0001-67, CNAE: Fabricação de cabines, carrocerias e reboques
para caminhões no ano em questão foram negociados 4.327,92 kg desse perfil
68 Para as demais empresas listadas pelo INT, não houve emissão de notas fiscais de
venda no ano de 2012.
II.3.10 Em relação ao item L00015
75 Em resumo:
Para o CNAE Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões
foram vendidos 3.325,20 kg do perfil L0015, o que corresponde a 100% do total
vendido em 2012.
II.3.11 Em relação ao item ME0003
77 Para o cliente PROLIND COMPONENTES, CNPJ: 06.026.209/0001-00, foram
negociados 45.035,140 kg desse perfil.
II.3.12 Em relação ao item ME0006
79 Para o cliente PROLIND COMPONENTES, CNPJ: 06.026.209/0001-00, foram
negociados 20.968,420 kg desse perfil.
Fl. 20141
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3201-011.246 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720268/2014-57

II.3.13 Em relação ao item ME0233
85 Em resumo:
Para o CNAE Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios de
veículos automotores foram vendidos 1.452,53 kg do perfil ME0233, o que
corresponde a 82% do total vendido em 2012.
Para o CNAE Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, foram vendidos 326 kg
do perfil ME0233, o que corresponde a 18% do total vendido em 2012. Cumpre
ressaltar que essas vendas não são consideradas como vendas para empresa com outro
tipo de atividade industrial, conforme já mencionado.
II.3.14 Em relação ao item ME0259
89 Em Resumo:
No ano calendário de 2012, 100% das vendas do perfil ME 0259 foi para o CNAE
Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões.
II.3.15 Em relação ao item PC0038
91 Este perfil não faz parte da relação de perfis a serem periciados, conforme
RELAÇÃO DOS PRODUTOS QUE PERMANECEM EM LITÍGIO NO CARF de
folhas 19.825 a 19849.
II.3.16 Em relação ao item PC0075
93 para o cliente MAXXAM, CNPJ: 05.929.680/0001-46, foram negociados 986,53 kg
desse perfil.
94 Para os demais clientes listados pelo INT, não houve emissão de nota fiscal de venda
desse perfil.
95 Para esse ano calendário (2012), encontramos vendas desse perfil também para o
seguinte cliente, o qual não foi mencionado pelo INT:
96 Para o cliente ALUESTE LTDA, CNPJ: 03.594.966/0001-92, CNAE: Comércio
varejista de ferragens e ferramentas, foram negociados 427,41 kg desse perfil.
II.3.17 Em relação ao item PC0138
98 Para o cliente ALUESTE LTDA, CNPJ: 03.594.966/0001-92, CNAE: Comércio
varejista de ferragens e ferramentas, foram negociados 858,23 kg desse perfil 99 Para o
cliente BRASIL TEMPER, CNPJ: 07.842.195/0001-66, foram negociados 221,33 kg
desse perfil.
100 Para os demais clientes listados pelo INT, não houve emissão de nota fiscal de
venda desse perfil.
101 Para esse ano calendário (2012), encontramos vendas desse perfil também para os
seguintes clientes, os quais não foram mencionados pelo INT:
102 Para o cliente ALUMIFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ:
02.003.628/0001-76, CNAE: Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, foram
negociados 338,98 kg desse perfil.
103 Para o cliente DECORVIDRO COMERCIAL DE VIDROS LTDA EPP, CNPJ:
00.609.842/0001-45 e CNAE: Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e
molduras, foram negociados 463,77 kg desse perfil.
Fl. 20142
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3201-011.246 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720268/2014-57

104 Para o cliente WM COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS LTDA, CNPJ:
08.393.808/0001-98 e CNAE: Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e
molduras, foram negociados 320,90 kg desse perfil.
II.3.18 Em relação ao item PC0165
106 Para o cliente DECORVIDRO COMERCIAL DE VIDROS LTDA EPP, CNPJ:
00.609.842/0001-45, foram negociados 1.099,32 kg desse perfil.
107 Para o cliente MUNDIAL TEMPER - COMERCIO DE VIDROS TEMPERADOS
LTDA, CNPJ: 03.416.387/0001-50. foram negociados 936,64 kg desse perfil.
108 Para o cliente WM COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS LTDA, CNPJ:
08.393.808/0001-98, foram negociados 2.832,05 kg desse perfil.
109 Para os demais clientes listados pelo INT, não houve emissão de nota fiscal de
venda desse perfil no ano calendário 2012.
110 Como se pode constatar pelos nomes dos clientes, todos tem ligação com a
indústria de vidros.
II.3.19 Em relação ao item PC0174
112 Este perfil não faz parte da relação de perfis a serem periciados, conforme
RELAÇÃO DOS PRODUTOS QUE PERMANECEM EM LITÍGIO NO CARF de
folhas 19.825 a 19849.
II.3.20 Em relação ao item PCF001
114 Todas as vendas desse perfil no ano calendário objeto do auto de infração foi para
esse cliente. Foram negociados 29.538,60 kg desse perfil.
II.3.21 Em relação ao item PCF038
116 Para o cliente ALUMIFIX, CNPJ: 02.003.628/0001-76, foram negociados 6.991,77
kg desse perfil.
117 Para o cliente METALWE, CNPJ: 03.993.424/0001-92, foram negociados 534,92
kg desse perfil.
II.3.22 Em relação ao item TR0054
119 Para os clientes listados pelo INT, não houve emissão de nota fiscal de venda desse
perfil no ano calendário 2012.
120 Para esse ano calendário (2012), encontramos vendas desse perfil apenas para o
seguinte cliente VIBRACOUSTIC BR IND.COM.ART.BOR.LTDA, CNPJ:
00.659.324/0001-36, CNAE: Fabricação de artefatos de borracha não especificados
anteriormente, o qual não foi mencionado pelo INT. Foram negociados 113.872,91 kg
desse perfil para esse CNPJ.
II.3.23 Em relação ao item TR0055
122 Para os clientes listados pelo INT, não houve emissão de nota fiscal de venda desse
perfil no ano calendário 2012.
123 Para esse ano calendário (2012), encontramos vendas desse perfil apenas para o
cliente
VIBRACOUSTIC
BR
IND.COM.ART.BOR.LTDA,
CNPJ:
00.659.324/0001-36, CNAE: Fabricação de artefatos de borracha não especificados
Fl. 20143
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3201-011.246 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720268/2014-57

anteriormente, o qual não foi mencionado pelo INT. Foram negociados 32.677,05 kg
desse perfil para esse CNPJ
II.3.24 Em relação ao item TR0056
125 Para os clientes listados pelo INT, não houve emissão de nota fiscal de venda desse
perfil no ano calendário 2012.
126 Para esse ano calendário (2012), encontramos vendas desse perfil apenas para o
cliente
VIBRACOUSTIC
BR
IND.COM.ART.BOR.LTDA,
CNPJ:
00.659.324/0001-36, CNAE: Fabricação de artefatos de borracha não especificados
anteriormente, o qual não foi mencionado pelo INT. Foram negociados 71.378,33 kg
desse perfil para esse CNPJ
II.3.25 Em relação ao item TR0262
128 Todas as vendas desse perfil no ano calendário objeto do auto de infração foi para
esse cliente. Foram negociados 1.509,22 kg desse perfil.
II.3.26 Em relação ao item TR0315
130 Para os clientes listados pelo INT, não houve emissão de nota fiscal de venda desse
perfil no ano calendário 2012.
131 Para esse ano calendário (2012), encontramos vendas desse perfil apenas para o
seguinte cliente VIBRACOUSTIC BR IND.COM.ART.BOR.LTDA, CNPJ:
00.659.324/0001-36, CNAE: Fabricação de artefatos de borracha não especificados
anteriormente, o qual não foi mencionado pelo INT. Foram negociados 277,46 kg
desse perfil.
128 Como podemos ver por todo o exposto nesse item “II.3”, os perfis mencionados
pelo Instituto Nacional de Tecnologia não atendem a diversos clientes, ou seja, a
diversos seguimentos industriais. Ao contrário do que afirma o INT, vimos que
esses perfis atendem, primordialmente, a seguimentos industriais específicos.
II. 4 Do comentário aos quesitos 5 e 6
129 Em relação aos quesitos 5 e 6 não temos comentário a fazer.
130 Não vislumbrando qualquer outro elemento que nos pareça relevante ao
atendimento do solicitado na resolução supra, propomos o encaminhamento do presente
processo ao CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS para
continuidade, depois de decorrido o prazo de 30 dias da ciência do contribuinte.
Ultrapassado todos os comentários feitos pela Autoridade Autuante, em relação ao
que restou consignado no PARECER emitido pelo Instituto Nacional de Tecnologia – INT, sigo
analisando as informações trazidas pelo contribuinte, confrontadas e complementadas pelos
laudos técnicos, perícias e publicações técnicas para melhor classificar os produtos vendidos.
Analisando os itens da Informação Fiscal, acima descritos, entendo que há erro na
premissa utilizada com relação aos clientes do contribuinte autuado visto que o que se busca
dirimir nesse processo, antes de tudo, é se o produto industrializado atende exclusivamente a
um determinado fim.
Nesse ponto destaco que o parecer do INT foi categórico na resposta do quesito 3
(3.3 da resolução) quando afirma que “podemos constatar que o artefato não constitui-se uma
unidade (peça) pronta e acabada destinada, exclusiva ou principalmente, a um outro bem
Fl. 20144
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3201-011.246 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720268/2014-57

(máquina, equipamento, obra ou artefato) ou aplicação/finalidade que possa ser identificada no
estado (forma e dimensões) em que se apresenta.”
A premissa de utilização dos produtos fabricados, “perfis de alumínio”, também
conhecido como “alumínio extrudado”, com caracterização da sua destinação/utilização futura,
ainda que de modo apenas potencial, como ocorre, por exemplo, nos produtos classificados nas
subposições 8302 da TIPI é o que se deve buscar, e para isso, ainda que seja importante o CNAE
dos clientes do contribuinte, é questão secundária. O QUE DE FATO DEVE SER
ANALISADO PRIMORDIALMENTE É A FORMA COMO O PRODUTO SAI DO
ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL DO AUTUADO.
Nesse sentido, a título exemplificativo cito o acórdão n.o 3401-005.151 de
relatoria da Ex Conselheira Mara Cristina Sifuentes, no qual a discursão gravitava sobre a
reclassificação de “dobradiças de alumínio”, classificada pelo autuado na posição 7610.90.00 da
TIPI e reclassificada para posição 8302. Nesse processo há uma destinação ao produto fabricado
pelo contribuinte, conforme destaque:
Segundo
o SH
devemos
utilizar também as
notas explicativas
NESH,
que
são elementos subsidiários de caráter fundamental para a correta interpretação
do
conteúdo das posições e subposições, bem como das notas de seção, capítulo, posições e
de subposições da nomenclatur (art. 10 da Lei 4.502/64).
Na NESH, na seção XV temos que:
Os capítulos 72 a 76 e 78 a 81 abrangem os metais comuns, em bruto ou sob a
forma de produtos, tais como barras, fios ou chapas, bem como as obras destes
metais, exceto os artefatos metálicos incluídos nos capítulos 82 ou 83,
independentemente do metal que os constitui, sendo estes capítulos limitados a
artefatos bem determinados”.
Logo a nota na Nesh deixa claro que nos capítulos 82 ou 83 poderão estar incluídos
artefatos metálicos, independente do metal que os constitui. Outra informação que
essa nota nos traz é que os capítulos 72 a 76 e 78 a 81 abrange os metais comuns e suas
obras,
exceto os artefatos metálicos incluídos nos capítulos 82 ou 83.
Também
devemos verificar o teor da nota 2, especialmente a letra “c” da seção XV:
2. Na Nomenclatura, consideramse partes e acessórios de uso
geral:
a) os artefatos das posições 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 ou 73.18,bem como os artefatos s
emelhantes de outros metais comuns;
b) as molas e folhas de molas, de metais comuns, exceto molas
de relógios (posição 91.14) ;
c) os artefatos das posições 83.01, 83.02, 83.08 ou 83.10, bem como as molduras e
espelhos, de metais comuns, da posição 83.06.
Nos Capítulos 73 a 76 e 78 a 82 (exceto a posição 73.15), a referência às partes não
compreende as partes e acessórios de uso geral acima definidos.
Ressalvadas as disposições do parágrafo precedente e da Nota 1do Capítulo 83, as obras
dos Capítulos 82 e 83 estão excluídas dos Capítulos 72 a 76 e 78 a 81. (grifos nossos)
Não resta dúvidas, após a leitura e análise atenta do teor da nota 2c que as obras do
capítulo 82 estão excluídas do Capítulo 76. Ora Dobradiças de alumínio, Rodízios de
alumínio e outras guarnições, ferragens e artigos semelhantes, de alumínio, para
construções, como é de conhecimento comum são partes ou acessórios de uso geral e
Fl. 20145
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3201-011.246 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720268/2014-57

estão muito bem enquadrados na definição da posição 8302 como ferragens e artigos
semelhantes.
Então, podemos concluir que pela aplicação da regra RGI1, correta é a posição 8302. Já
que esta claro que a posição 8302 é a correta, pela aplicação da RGI1, desnecessário
utilizar as outras regras de classificação para se determinar a posição.
Vale recapitular as descrições atribuídas ao NCM 76.04:

No exemplo trago a título de contrapor o caso posto neste PAF, o produto é
específico, “dobradiça de alumínio”, e para ele há uma posição também específica, por isso foi
negado provimento ao Recurso do contribuinte pelo colegiado. DIFERENTE DO QUE
OCORRE NO PROCESSO QUE ORA SE JULGA, em que o produto industrializado e
vendido pelo contribuinte são “perfis de alumínio”, que ao que faz crer a própria autuação
fiscal, tem diferentes formas em relação a tamanho e espessura e não ao seu destino (CNAEs).
Observa-se ainda que a DRJ afirmou no seu voto que (e-fls. 19463):
“para efeito da classificação fiscal na posição 8302, não importa que, eventualmente,
num caso concreto particular, aquela destinação/utilização potencial para a qual o
produto foi fabricado não tenha sido efetivada pelo adquirente. O que importa, repise-
se, é a evidenciação da potencialidade da destinação/utilização no âmbito do
fabricante.”
Ocorre que para classificar o produto com a “destinação/utilização potencial para
a qual o produto foi fabricado” se faz necessário saber de forma inequívoca a sua utilização, deve
ser um produto acabado ao ponto de ter um destino certo em determinado processo ou consumo
final, o que não é o caso dos produtos fabricados pelo recorrente que pode ter destinações
diversas, conforme afirmação do INT.
Ora, o próprio exemplo tratado pelo Parecer, em resposta ao item 3, contestado
pela DRF/Campinas, onde mantém seu posicionamento de que “o perfil extrudado utilizado tem
sim, destinação exclusiva ou principal a um outro bem”. O exemplo visa deixar claro a atividade
operacional desempenhada pela PROLIND, quer seja transformar/industrializar o “tarugo de
alumínio” em “alumínio extrudado”, também conhecido como “perfil de alumínio” e que, data
Fl. 20146
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3201-011.246 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720268/2014-57

vênia, à luz do que vê na foto 3.a, o perfil que chega aos clientes, adquirido da Autuada, não
remete a nenhum produto acabado que possa vislumbrar em diversas atividades econômicas, que
costumeiramente este colegiado tem conhecimento. É evidente que alguma semelhança com o
produto acabado se possa encontrar, afinal estamos falando de uma cadeia produtiva, de total
interesse por parte dos seus intervenientes, mas de forma alguma são partes ou acessórios de uso
geral, afim de enquadrá-lo na definição da posição 8302. De forma reflexa se verifica nas demais
reclassificações.
Outra questão a ser considerada de cunho processual é a forma rasa com a qual a
fiscalização impugna as conclusões do laudo pericial feito pelo INT, que frisa-se, teve sua
contratação determinado pela própria fiscalização.
Antes mesmo de descrever qual a quantidade de venda realizada a cada
contribuinte no decorrer do ano de 2012 e o perfil comercial dos compradores, caberia à
fiscalização refutar que os perfis de alumínio não saiam do estabelecimento industrial de
forma acabada e adequada ao uso sem que passasse por outro processo de industrialização.
Essa contestação é de suma importância visto que o fato de vender determinado perfil a um
único cliente não quer dizer que aquele perfil só tem utilidade no negócio desenvolvido por
aquele cliente, nem mesmo se apoiar nos códigos e descrição das atividades econômicas
secundárias, listados no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, entendendo que tais
atividades por si já induz a conclusão de que os produtos vendidos tinham destinação exclusiva
ou principal a um outro bem, o que denomina como “utilização potencial”, culminando na
reclassificação fiscal dos produtos industrializados no estabelecimento da Prolind Industrial
Ltda.
Aliás a informação apresentada pelo INT é exatamente contrária, ainda que a
análise tenha sido realizada em período diferente, o estudo esta debruçado sobre o mesmo
produto, que ao ser constatada a venda para clientes de segmentos diversos comprova que os
“perfis de alumínio” que saiam do estabelecimento industrial (PROLIND), é fruto do processo
de “extrusão de tarugos de alumínio (matéria prima - 76.01 - Alumínio em formas brutas.)”,
estando, pois, todos esses seus produtos classificados no Capítulo 76 da TIPI, nas posições
7604.2100 e 7604.2920 (ambas com alíquota zero do IPI).
Claro está que a decisão sobre a classificação das mercadorias ora examinadas
passa necessariamente pelo exame do trabalho de industrialização a elas aplicado, que constitui
fator determinante na fixação do código correto, já que o nível de elaboração do produto/peça
representa o diferencial entre os Capítulos 76 * (posições 7604.2100 ("Barras e perfis, de
alumínio - De ligas de alumínio – Perfis ocos") e 7604.2920 ("Barras e perfis, de alumínio - De
ligas de alumínio - Outros - Perfis") e as demais posições/capítulos da TIPI, alvo do lançamento
deste auto, conforme as Considerações Gerais das NESH dos respectivos Capítulos.
Nesse passo, ainda que a TIPI promovesse a diferenciação alegada pela
Autoridade Autuante, para proceder a reclassificação, nas posições que entende serem as corretas
(posição 8302, 8431, 8487), em momento algum trouxe aos autos qualquer comprovação de que
os perfis, barras e tubos não seriam partes diretas das atividades dos adquirentes/encomendantes
da PROLIND, ou seja, que não se submeteriam a nova industrialização, quiçá que seriam
utilizados em montagens prévias seja qual for o produto final acabado ou mesmo incorporados às
construções.
Fl. 20147
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3201-011.246 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720268/2014-57

Ao contrário, a interessada, por sua vez, trouxe aos autos prova de que os
produtos por ela fabricados atenderiam à descrição promovida por ela, suportado pelas fichas
técnicas individualizada por produto, bem como do Parecer Técnico emitido pelo INT, atestando
que os produtos em questão não se encontrariam no nível de especialização requerido pela
posições ora atribuídas pela Fiscalização, e sim representariam peças de uso geral, sem maior
elaboração/acabamento, seja para nova industrialização, seja até mesmo para consumo final.
Entretanto, no caso em apreço, a Autoridade Autuante limita-se a criticar os
termos de diligência, bem como o próprio teor das respostas elaboradas pelo Parecer. Outrossim,
sequer efetivamente se desincumbiu de providenciar outros laudos ou pareceres técnicos a
qualquer outro órgão, afim de aferir suas razões e contrapontos ao Parecer apresentado pela
Recorrente sob determinação/orientação da própria fiscalização, em linha inclusive quanto ao
que constou no caput do quesito 3, “Designar perito, engenheiro mecânico, indicado dentre
aqueles cadastrados na Receita Federal...”.
Tal possibilidade esta abarcada no § 2o do Art. 30 do Decreto 70.235/72:
A existência no processo de laudos ou pareceres técnicos não impede a autoridade
julgadora de solicitar outros a qualquer dos órgãos referidos neste artigo.
Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto
Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão adotados nos
aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada a improcedência desses
laudos ou pareceres.
§ 1° Não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de produtos.
§ 2o A existência no processo de laudos ou pareceres técnicos não impede a
autoridade julgadora de solicitar outros a qualquer dos órgãos referidos neste
artigo.
Por fim, trago excertos do sistema harmonizado de designação e de codificação de
mercadorias - notas explicativas que norteiam a classificação fiscal em litígio, na sequência
Solução de Consulta no 98.016 - COSIT, que de forma pontual tratou do “alumínio extrudado –
100%” a mercê das atividades inerentes a construção civil:
Capítulo 76 Alumínio e suas obras
Nota. 1.- Neste Capítulo consideram-se:
a) Barras - Os produtos laminados, extrudados, estirados ou forjados, não enrolados,
cuja seção transversal, maciça e constante em todo o comprimento, tenha a forma
circular, oval, quadrada, retangular, de triângulo equilátero ou de polígono convexo
regular (incluindo os “círculos achatados” e os “retângulos modificados”, em que dois
dos lados opostos tenham a forma de arco de círculo convexo e os dois outros sejam
retilíneos, iguais e paralelos). Os produtos de seção transversal quadrada, retangular,
triangular ou poligonal podem apresentar ângulos arredondados ao longo de todo o
comprimento. A espessura dos produtos de seção transversal retangular (incluindo os
produtos de seção “retangular modificada”) excede a décima parte da largura. Também
se consideram barras os produtos com as referidas formas e dimensões, obtidos por
moldação, vazamento ou sinterização, que tenham sofrido posteriormente à sua
obtenção um trabalho mais adiantado do que a simples eliminação de rebarbas, desde
que tal trabalho não lhes confira as características de artigos ou obras incluídos noutras
posições.
Fl. 20148
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3201-011.246 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720268/2014-57

b) Perfis - Os produtos laminados, extrudados, estirados, forjados, modelados ou
dobrados, mesmo em rolos, de seção transversal constante em todo o comprimento e
que não correspondam a qualquer das definições de barras, fios, chapas, tiras, folhas ou
tubos. Também se consideram perfis os produtos com as mesmas formas, obtidos por
moldação, vazamento ou sinterização, que tenham sofrido posteriormente à sua
obtenção um trabalho mais adiantado do que a simples eliminação de rebarbas, desde
que tal trabalho não lhes confira as características de artigos ou obras incluídos noutras
posições. (...)
e) Tubos - Os produtos ocos, mesmo em rolos, de seção transversal constante em todo o
comprimento, podendo apresentar uma única cavidade fechada, em forma circular, oval,
quadrada, retangular, de triângulo equilátero ou de polígono convexo regular e com
paredes de espessura constante. Também se consideram tubos os produtos de seção
transversal quadrada, retangular, de triângulo equilátero ou de polígono convexo
regular, mesmo com ângulos arredondados ao longo de todo o comprimento, desde que
as seções transversais interior e exterior tenham a mesma forma, a mesma disposição e
o mesmo 76 XV-76-2 centro. Os tubos que tenham as seções transversais acima
referidas podem apresentar-se polidos, revestidos, curvados, roscados, perfurados,
estrangulados, dilatados, cônicos ou providos de flanges, aros, anéis.
Capítulo 83 - Obras diversas de metais comuns Notas.
Sem a intenção de estender quanto as considerações das NESH quanto aos demais
Capítulos, trago excertos apenas do Capítulo 83 - Obras diversas de metais comuns Notas, já que
foi alvo de controvérsia acerca do exemplo trazido pelo Parecer Técnico.
1.- Na acepção do presente Capítulo, as partes de metais comuns devem ser
classificadas na posição correspondente aos artigos a que se referem. Todavia, não se
consideram como partes de obras do presente Capítulo os artigos de ferro fundido, ferro
ou aço das posições 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 ou 73.20, nem os mesmos artigos de
outros metais comuns (Capítulos 74 a 76 e 78 a 81).
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Enquanto que os Capítulos 73 a 76 e 78 a 81 reúnem as obras de metais comuns a partir
do metal de que são formados, o presente Capítulo, como o Capítulo 82, abrange
limitativamente um certo número de artigos sem considerar os metais comuns
constitutivos. Geralmente, as partes de metais comuns classificam-se com os artigos
correspondentes (ver Nota 1 do Capítulo). Todavia, o presente Capítulo não
compreende as molas (para fechaduras, por exemplo), correntes, cabos, porcas, pinos ou
pernos, parafusos e pontas, que são excluídos do presente Capítulo e seguem o seu
próprio regime (Capítulos 73 a 76 e 78 a 81) (ver Nota 2 da Seção XV e Nota 1 deste
Capítulo). 5
Solução de Consulta no 98.016 – COSIT
Fundamentos
3. Trata-se da classificação fiscal de peça de alumínio extrudado (100%), concebida
para ser fixada permanentemente em vigas de concreto de construções, própria para a
montagem de janelas e portas, comercialmente denominada “chumbador tipo
pontalete”, de dimensões A x C variando, respectivamente, de 250 a 700 mm por 50 a
90 mm e peso de 0,01 kg a 0,100 kg. (...)

5
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-comercio-exterior/classificacao-fiscal-de-
mercadorias/nesh-in-2052x.pdf
Fl. 20149
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 3201-011.246 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720268/2014-57

6. O produto objeto da consulta é obtido da extrusão, corte e estampagem de perfil de
alumínio, matéria-prima considerada no Sistema Harmonizado um metal comum. De
forma Solução de Consulta n.o 98.016 Cosit Fls. 3 3 que, de maneira indicativa, a
classificação fiscal é remetida para a Seção XV Metais comuns e suas obras.
7. Após observar o disposto nas notas legais da seção, em especial que o produto
objeto da consulta não é contemplado pelas posições dos Capítulos 82 e 83, que
englobam artigos metálicos diversos, independentemente do metal que os constitui,
a presente classificação é encaminhada, de forma indicativa, para o Capítulo 76
Alumínio e suas obras. (...)
12. De modo que o produto objeto da consulta deve ser classificado na subposição
residual 7610.90 que, por sua vez não possui desdobramentos regionais (Mercosul),
concluindo-se aqui pelo código NCM/TEC/TIPI 7610.90.00.
Conclusão
13. Com base nas RGI-1 (texto da posição 76.10) e RGI-6 (texto da subposição
7610.90) da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) constante da Tarifa Externa
Comum (TEC), aprovada pela Resolução Camex no 125, de 2016, e da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto no
8.950, de 2016, com os esclarecimentos das Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado (Nesh), citadas nos fundamentos legais, a mercadoria objeto da consulta
CLASSIFICA-SE no código NCM/TEC/TIPI 7610.90.00.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para manter a
classificação fiscal adotada pelo recorrente.
Recurso de ofício.
Considerando a exoneração de parte do crédito tributário pela DRJ, houve
imposição legal, à luz da Portaria vigente, para apreciação pelo CARF de Recurso de Ofício,
onde entendeu a DRJ por exonerar o crédito tributário incidente sobre o IPI e a multa
qualificada, veja-se:
a) EXONERAR do crédito tributário o valor de IPI correspondente a R$1.812.842,36,
conforme indicado nos quadros demonstrativos I a III e VII elaborados ao final deste
acórdão;
b) AFASTAR a qualificação da multa de ofício, REDUZINDO o percentual de
150% para 75%, o que implica, conforme detalhado nos quadros demonstrativos IV a
VII elaborados ao final deste acórdão:
exonerar no valor de R$3.003.058,50 a multa de ofício proporcional ao IPI exigido.

Fl. 20150
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 3201-011.246 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720268/2014-57

Contudo, a exoneração do crédito tributário se deu em valor abaixo do limite
imposto pela Portaria MF n° 02/2023. Portanto, impõe-se a aplicar a Súmula CARF n° 103:
“Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de
sua apreciação em segunda instância”.
Por conseguinte, o presente Recurso de Ofício não pode ser conhecido.
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, em razão de
exoneração em valor inferior ao limite fixado pelo Ministro da Fazenda, e, em relação ao
Recurso Voluntário dou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 20151
DF CARF MF
Original